Tribunal: TJMT
Processo: 2000046-40.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

2000046-40.2019.8.11.0055
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDRESSA VIVIAN PEREIRA - CPF: 053.169.071-75 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS - CPF: 021.709.471-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BOLSONI - CPF: 022.169.071-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DE SOUZA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 2000046-40.2019.8.11.0055

AGRAVANTE: ANDRESSA VIVIAN PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CONVERSÃO DO REGIME FECHADO PARA PRISÃO DOMICILIAR – AGRAVANTE MÃE DE 5 FILHOS MENORES DE IDADE – REGIME SEMIABERTO FIXADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA –
RECURSO PREJUDICADO
.

Se estabelecido o regime prisional semiaberto em favor da agravante no julgamento do seu recurso de Apelação Criminal, resta prejudicado o pedido de conversão do regime fechado para prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 2000046-40.2019.8.11.0055

AGRAVANTE: ANDRESSA VIVIAN PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ANDRESSA VIVIAN PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Executivo de Pena.

A agravante requer a conversão do regime fechado em prisão domiciliar, sob a assertiva que possui 5 (cinco) filhos menores de idade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Determino
à Secretaria que este recurso seja pautado para julgamento conjunto com a Apelação Criminal nº 0001858-81.2018.8.11.0025 (também interposto em favor de ANDRESSA VIVIAN).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 2000046-40.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relato, a agravante requer
a conversão do regime fechado em prisão domiciliar
.

Todavia, nos autos da Apelação Criminal nº 0001858-81.2018.8.11.0025, foi fixado em seu favor o regime prisional semiaberto, assim como determinado a expedição de alvará de soltura.

Desse modo, resta prejudicado o objeto deste recurso.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO ANTES DA ANÁLISE RECURSAL NESTA CORTE SUPERIOR – RECURSO PREJUDICADO. Em consulta realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que no dia 26 de novembro de 2012 foi concedido ao reeducando a progressão de regime para o aberto.
Assim, tendo em vista que o objeto do recurso é a discussão acerca do cumprimento do restante da pena em regime domiciliar , concluo que o agravo está prejudicado
.”
(N.U 0093603-33.2012.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2013, Publicado no DJE 31/01/2013)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – RECURSO PREJUDICADO
. (...)
Assim, tendo em vista que o objeto do recurso é a discussão acerca da concessão do cumprimento do restante da pena em regime domiciliar , concluo que o agravo está prejudicado
.”
(N.U 0001283-32.2012.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2012, Publicado no DJE 09/11/2012)

Como em nosso Estado não há estabelecimento penais para o cumprimento de pena em regime semi-aberto, a imposição de prisão domiciliar será mais prejudicial à agravante.

Com essas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020